Tribunal: TJMT
Processo: 0002124-72.2016.8.11.0014
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002124-72.2016.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Entrada e Permanência de Menores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE RODRIGUES PEREIRA NETO - CPF: 871.867.481-04 (APELANTE), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.443.461-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REPRESENTAÇÃO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO CRIMINAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA CÍVEL – TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por JOSÉ RODRIGUES PEREIRA NETO, em razão do inconformismo com a sentença de ID nº 17303972, proferida pela 2ª Vara da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Representação para Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à Criança e Adolescente nº 0002124-72.2016.8.11.0014 e cód. 72926, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente a representação formulada e condenou o apelante, por força de infração administrativa prevista no art. 258 do ECA, ao pagamento de multa equivalente à 03 (três) salários mínimos vigentes.

Em sua apelação, de ID 17303978, o recorrente defende, sem delongas e blá blá blá, a ocorrência da prescrição da pena de multa, com fundamento no art. 114 do CPP.

O Ministério Público, em contrarrazões recursais de ID 17303979, pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, em seu parecer de ID nº 24598457, opinou pelo desprovimento da presente apelação.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como é de conhecimento geral, o consumo de bebida alcoólica é repudiado pelo nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se trata de exposição de menores aos seus sabidos malefícios. Assim, existe a necessidade de rígida fiscalização por parte dos que se dispõem a comercializar tal produto, para que não atinja o público infanto-juvenil.

A infração descrita nos autos, além de estar prevista na portaria, também está prevista no inciso II do artigo 81 do ECA,
in verbis:

“Art. 81 - É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:

I - (...);

II - bebidas alcoólicas;

III - (...)”

O presente apelo foi interposto com fulcro nos arts. 114 do CP e 600 do CPP, que assim dispõem,
in verbis
:

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Art. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de três dias.

§ 1o Se houver assistente, este arrazoará, no prazo de três dias, após o Ministério Público.

§ 2o Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vista dos autos, no prazo do parágrafo anterior.

§ 3o Quando forem dois ou mais os apelantes ou apelados, os prazos serão comuns.

§ 4o Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial

Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

Na hipótese dos autos, o apelante interpôs equivocadamente Apelação Criminal, quando de fato o recurso cabível é o Recurso de Apelação Cível, considerando que o procedimento especial do ECA tem natureza cível.

Ademais, saliento que a tese de prescrição não merece guarida, pois o prazo a ser adotado,
in casu,
é o quinquenal. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. MULTA DO ART. 258 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QÜINQÜENAL. PRECEDENTES DO STJ. [...] "A multa imposta com supedâneo no art. 258 da Lei nº 8.069/90, cognominado Estatuto da Criança e do Adolescente, denota sanção de feição administrativa e, a fortiori, subsume-se às regras de Direito Administrativo, cujo prazo prescricional para a cobrança é quinquenal" (REsp 850.227/RN, 1ª Turma, Min. Luiz Fux, DJ 27.02.2008). No mesmo sentido: REsp 855.179/RN, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 04.10.2007; REsp 892.936/RN, 2ª Turma, Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz convocado do TRF 1ª Região, DJe 18.06.2008; REsp 891.985/RN, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ de 19.09.2007; REsp 849.184/RN, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 11.09.2007. 4. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 892.941/RN, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 11/05/2009)

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – ART. 258 DO ECA – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO DECRETO nº 20.910/32 – PRECEDENTES DO STJ – NÃO CARACTERIZADA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, tratando-se de sanção administrativa, a multa imposta por força dos artigos 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente segue as regras de Direito Administrativo, sendo de cinco anos o prazo prescricional, consoante estabelece o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, começando a fluir do trânsito em julgado da sentença condenatória. A Ausência de documentos não tem condão de configurar cerceamento de defesa, especialmente se há outros elementos que descrevem suficientemente o fato alegado.
" (TJMT - Ap 41551/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Dispositivo.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Não sendo a parte recorrente sucumbente em primeira instância, inviável a aplicação do art. 85, §11, do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020